Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000071-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSIANNE ANDRADE ALVES - ME
AGRAVADO: SOLPAC COMPANY LTDA.
Proc. de origem: Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos n. 1037595-95.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josianne Andrade Alves-ME contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, ajuizada em desfavor de Solpac Company Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendida pela ora agravante e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A agravante sustenta que o uso do sistema fotovoltaico apesar de facilitar, não tem qualquer relação com a sua atividade comercial, bem assim que ficou configurada a necessidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato firmado entre as partes.
Sustenta ainda a presença dos requisitos para a concessão da liminar na ação de origem, diante da alegada inadimplência da agravada de mais de onze meses na entrega e instalação dos produtos/equipamentos, o que teria comprometido o seu orçamento e provocado a negativação do seu nome, porque além de pagar o consumo de energia da sua unidade consumidora, tem que arcar com o financiamento dos produtos e serviços contratados.
Defende que o pedido de mérito é mais abrangente e não se confunde com pretensão liminar, porquanto esta se refere apenas a imediata entrega e instalação do sistema fotovoltaico.
Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como determinado a agravada o imediato cumprimento do contrato firmado, consistente na entrega e instalação dos equipamentos do sistema fotovoltaico, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, bem como para determinada à agravada a imediata entrega e instalação dos equipamentos do sistema fotovoltaico.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Quanto ao pedido de assistência judiciária, verifica-se que a gratuidade foi deferida na origem, benefício que se estende a esta seara de recurso.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)